Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740112-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: E. D. C. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: JACYLENE DA CRUZ BISERRA, CARLOS FREDERICO LETTIERE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0733655-49.2020.8.07.0001 apresentado por E. D. C. L. B., pela qual não acolhida a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Impugna a devedora a ordem de bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade objeto da decisão de id. 244887901 sobrelevando, em síntese, que não houve sua prévia intimação para realizar o pagamento espontâneo da dívida exequenda. É o que cumpre relatar. Decido. Compulsando os autos, apura-se que a devedora foi intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença conforme decisão de id. 139428601, em que consta advertência expressa de que, não havendo o pagamento espontâneo da dívida, sobre ela incidirão a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 245999693. Contudo, porque o Direito repugna o enriquecimento sem causa, e considerando que sobre as "astreintes" não incidem juros de mora e nem as verbas previstas no § 1o do artigo 523 do CPC (Acórdãos TJDFT n.o 2017229, 2000418 e 1992818), concedo à parte credora prazo de 15 dias para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente, abatida a quantia levantada conforme alvará de id. 238645288, devidamente atualizada. Sem prejuízo, aguarde-se o término das reiterações automáticas determinadas na decisão vergastada.” – ID 248354128 dos autos n. 0733655-49.2020.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante suscita nulidade da decisão por vício de fundamentação: “a decisão recorrida incorreu em omissão ao não enfrentar de forma adequada os argumentos trazidos pela Agravante. O art. 489, §1o, do CPC exige decisão fundamentada, com análise de todas as questões relevantes” (ID 76397478, p.5). Alega: “O depósito judicial realizado pela Agravante deve ser reconhecido como verdadeira forma de adimplemento. Se o valor se encontra disponível em conta judicial, pronto para ser levantado pelo credor mediante simples expedição de alvará, não é razoável tratá-lo como mera garantia. Negar a eficácia desse ato significa impor sanção a quem agiu com diligência. A aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC pressupõe mora injustificada ou inércia do devedor, situações que não se verificam neste caso. A Agravante não resistiu à execução, tampouco permaneceu inerte; ao contrário, providenciou o depósito integral. Logo, a imposição da penalidade desvirtua a finalidade legal, transformando um mecanismo de coerção em fonte de injustiça” (ID 76397478, pp.4/5). Sustenta excesso de execução: “Os cálculos apresentados pelo exequente abarcaram rubricas já cobertas pelo depósito realizado. Trata-se de inequívoca duplicidade, que afronta a lógica do processo executivo e conduz a um enriquecimento sem causa do credor. O ordenamento jurídico não admite que alguém receba duas vezes pela mesma obrigação, sobretudo em processo judicial, cujo objetivo é realizar o direito com equilíbrio” (ID 76397478, p.5). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “O levantamento imediato da quantia depositada acarretará prejuízo irreparável à Agravante. Caso os valores sejam liberados, dificilmente poderão ser restituídos em caso de provimento do recurso. Por outro lado, a suspensão da decisão não gera qualquer prejuízo ao agravado, pois o crédito está garantido em conta judicial, com atualização monetária.” (ID 76397478, p.6). Por fim, requer: “Diante do exposto, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento e a concessão de efeito suspensivo para sustar o levantamento dos valores até o julgamento definitivo. No mérito, pede-se o provimento do recurso, para que seja reconhecido o depósito judicial como forma de adimplemento, afastada a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, determinada a compensação dos valores já depositados e, se houver saldo remanescente, que seja remetido à contadoria judicial para cálculo adequado. Por fim, requer a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.” (ID 76397478, p.6). Preparo regular (ID 76412947). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido: a matéria alegada nas razões recursais não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, além de se tratar de matéria preclusa. Traço breve retrospectiva dos autos de origem. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 22/09/2022 por E. D. C. L. B. contra GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, objetivando o pagamento de R$208.058,14 (ID 138359534 – origem). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual alegou excesso de execução (ID 145141859 – origem) e efetuou depósito como garantia do juízo (ID 145141862 – origem). Pela decisão de ID 158149627 na origem, acolhida a impugnação e reconhecido o excesso. Contra referida decisão, E. D. C. L. B. interpôs o agravo de instrumento no 0723050-42.2023.8.07.0000, Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual foi conhecido e parcialmente provido “para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença no que concerne: i) alegação de cumprimento da obrigação mediante autorização do tratamento em rede credenciada, já que devido reembolso integral do despendido com as terapêuticas prescritas; ii) à cobrança de multa/astreintes. Por conseguinte, mantenho a decisão no que tange: i) ao reconhecimento do excesso de execução pela “cobrança dos valores estampados nas notas fiscais de ids. 138366671 e 138366674, respectivamente, R$ 3.952,20 e R$ 1.897,70” (id. 158149627 – na origem); ii) à condenação do credor, ora agravante, ao pagamento de honorário advocatícios relativos à impugnação, fixados em 10% do excesso apurado” (ID 204454408 – origem). O executado apresentou impugnação, pela qual alegou excesso de cobrança e não incidência de multa e honorários sucumbenciais (ID 219930986 – origem). Pela decisão de ID 224843497 na origem, rejeitada a impugnação: “Apura-se dos autos que, intimada da deflagração do cumprimento de sentença, a parte devedora promoveu o depósito, objeto do comprovante de id. 145141862, a título de garantia do juízo e impugnou o "quantum" vindicado pela parte credora alegando excesso de execução da ordem de R$ 117.408,03. Tal impugnação foi acolhida pela decisão de id. 158149627, mas parcialmente reformada pelo TJDFT conforme agravo de instrumento de n.o 0723050-42.2023.8.07.0000, que reconheceu o excesso de execução tão somente "dos valores estampados nas notas fiscais de ids. 138366671 e 138366674, respectivamente, R$ 3.952,20 e R$ 1.897,70”, ou seja, R$ 5.849,90. Diante de tal contexto e não tendo a executada realizado o "supra" aludido depósito a título de pagamento, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Da mesma forma, considerando a nova redação dada pelo STJ ao Tema Repetitivo n.o 677, "o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 219930986, à míngua de verificação de excesso de execução na memória de cálculo que instrui a petição de id. 210884127. Considerando que o "quantum debeatur" é composto, precipuamente, do ressarcimento das despesas suportadas pelos genitores do exequente com o custeio das terapêuticas de que esta parte necessita para o tratamento do transtorno de que padece, determino a expedição, em favor de ENZO DA CRUZ LETTIERE BRITO, representado por sua genitora JACYLENE DA CRUZ BISERRA, CPF n.o 007.960.431-59, de alvará de levantamento de R$ 208.058,14, depositados conforme comprovante de id. 145141862, mais acréscimos legais. Após, apresente a parte credora nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente e, em seguida, intime-se a parte devedora para que pague o valor devido.” (ID 224843497 – origem) Contra referida decisão interlocutória, o executado interpôs recurso de apelação, no alegou nulidade por vício de fundamentação, excesso de execução, ilegalidade da multa e dos honorários advocatícios, violação ao princípio da boa-fé objetiva e cerceamento de defesa (ID 237400732 – origem). O recurso não foi conhecido ante o erro grosseiro (ID 237883319 – origem). Pela decisão de ID 244887901, deferido o pedido de penhora de ativos via Sisbajud. O executado apresentou impugnação à penhora e alegou nulidade da intimação para pagamento e do bloqueio realizado (ID 245999693 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação sob o fundamento de que “a devedora foi intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença conforme decisão de id. 139428601, em que consta advertência expressa de que, não havendo o pagamento espontâneo da dívida, sobre ela incidirão a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC” (ID 248354128 – origem). Como se viu, pela decisão agravada, considerada válida a intimação do executado para pagamento. No entanto, nesta sede, o agravante não se insurgiu contra referida conclusão. Limitou-se a argumentar e a requerer especificamente “que seja reconhecido o depósito judicial como forma de adimplemento, afastada a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, determinada a compensação dos valores já depositados e, se houver saldo remanescente, que seja remetido à contadoria judicial para cálculo adequado” (ID 76397478). Ou seja, não impugna especificamente os fundamentos da decisão; clara a violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, revolve os mesmos argumentos trazidos no recurso de apelação não conhecido, matéria preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora